Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO VERBALMENTE. ADMISSÃO EM AUDIÊNCIA. EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADA. ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DA MUTUÁRIA. NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO. DEVIDA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO E ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a comprovação da existência de contrato de mútuo firmado verbalmente entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de contrato de mútuo firmado de forma verbal é comprovada quando a parte mutuária admite ter tomado dinheiro emprestado, embora não consiga lembrar com exatidão o valor, e a parte mutuante demonstra, com comprovantes de transferência bancária, ter utilizado recursos próprios para pagar dívidas da mutuária com o consentimento dela.
4. Demonstrada a existência do contrato de mútuo verbal e não comprovado o adimplemento da prestação que cabe à mutuária, mostra-se correta a sentença que condena a parte a pagar o valor que tomou emprestado.
5. É contraditório e configura litigância de má-fé o comportamento da parte que admite em audiência a existência do negócio jurídico e após apela da sentença alegando que a existência do contrato de mútuo não foi comprovada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 586; Código de Processo Civil, arts. 80, 81 e 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2013614 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível.